Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-54.2018.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000084-54.2018.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLEMENTE CHEMIM - CPF: 355.392.679-15 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (REPRESENTANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DAUMER CHEMIM - CPF: 943.028.391-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CLEMENTE CHEMIM (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – RÉU REVEL – MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIZADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorreu
in casu
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000084-54.2018.8.11.0077

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ESPÓLIO DE LUIZ CLEMENTE CHEMIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
visando sanar suposta omissão constante do acórdão desta Câmara (Id.
28268483
), que por unanimidade, não conheceu do recurso, por entender que operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que com relação às matérias de prescrição e inépcia da inicial, entendeu essa Corte pelo seu não conhecimento sob o fundamento de supressão de instância, contudo, defende que as referidas matérias merecem ser apreciadas por serem matéria de ordem pública.

Afirma ser de suma importância a análise dessas questões, ainda que somente para fins de prequestionamento.

Requer, pois, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de sanar o vício apontado para fins de enfrentar as matérias postas em discussão para que o embargante possa ter acesso à instância especial.

O embargante manifestou pugnando pela rejeição dos embargos, requerendo a aplicação de multa processual e majoração dos honorários de sucumbência, conforme id. 31277962.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
visando sanar vício constante no v. acórdão de Id.
28268483
, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - RÉU REVEL – MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.”

Inicialmente, destaco que embora o embargante alegue que o acórdão apresenta omissão, após atenta leitura das razões recursais, constata-se que não merece acolhimento os presentes embargos, porquanto inexistentes,
in casu,
qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos, a despeito das insurgências do embargante, não se vislumbra a ocorrência do vício alegado, porquanto as questões foram, fundamentadamente, enfrentadas a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Reportando-se ao voto condutor, diferente do defendido pelo embargante, os integrantes desta Câmara entenderam que:

"(...)

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que o douto magistrado
a quo
decretou a revelia do apelante, aplicando-lhe os efeitos do artigo 344, do CPC. Em virtude disso, só caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam questões que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Da leitura das razões recursais, observa-se que a discussão levantada pelo banco/recorrente em nenhum momento refutou a tese abordada pelo recorrido, portanto como não foi suscitada no juízo
“a quo”,
não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois trata-se de inovação recursal.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDÃO DO CRÉDITO CONCEDIDO A ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância”
(TJ/MT Apelação Cível 0022423- 44.2016.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES
– REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto” (TJMT Apelação Cível

0002770-74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.”

Como se vê do julgado embargado, as matérias invocadas pelo embargante em grau de recurso não foram aventadas por ele na instância singular, sobretudo, quando revel.

Logo, a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, dessa forma, o ponto controvertido levantado pelo embargante, não enseja nova análise, o que só levaria a uma reapreciação da matéria julgada.

Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão do ora embargante, não enseja o recurso elegido.

Desta feita, não subsistindo nenhum vício na decisão embargada, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

De outro turno, ainda que manejados com o intuito de prequestionamento, situação positivada no Código de Processo Civil (art. 1.025), os embargos declaratórios devem cogitar de alguma hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE IN
STRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015".
(ED

1-0419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE ABUSIVO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS - REJULGAMENTO - INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os Embargos de Declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção".
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N° 0026005­36.2012.8.11.0041, REL.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (sem destaques no original).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada,
bem como o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais requerido pela parte adversa, até mesmo porque, o recurso não foi nem conhecido.

Por fim, advirto ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026,
§
2
o
, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020